Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008440-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ELIZEU MATIAS DOS SANTOS - CPF: 317.932.742-15 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), ELIZEU MATIAS DOS SANTOS - CPF: 317.932.742-15 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON JOSE DOS SANTOS - CPF: 068.935.211-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO INVIÁVEL DE ANÁLISE NO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DE FATOS E PROVAS – 2. RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FUNDAMENTADA – ENUNCIADO No. 50 DO TJMT – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 3. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – 4. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL - ORDEM DENEGADA.

A pretendida aplicação do benefício do tráfico privilegiado é inviável de analise no habeas corpus por demandar o revolvimento de fatos e provas.

Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 estabeleceu que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A pretendida liberdade provisória por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente integre um dos grupos tidos como de risco para o Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DRA. ANA KAROLINA BULHÕES
, em favor de
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33 “caput”, artigo 35, “caput” c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Drogas nos autos no. 1170-34.2019.811.0042.

Afirma a impetrante, que:

"O paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2150 (Dois mil, cento e cinquenta) dias-multa, por infração ao disposto no 33 “caput”, artigo 35, “caput” c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Tóxico, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar, cuja decisão está será objeto de recurso de apelação .Ao proferir a sentença e negar o direito do paciente apelar em liberdade, limitou-se o Magistrado a fundamentar a impossibilidade afirmando que: “NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa. ”. Ora! Argumentos totalmente absurdos e sem qualquer fundamento, pois é vasta a documentação pessoal juntada aos autos que comprovam a primariedade, os bons antecedentes, o exercício de uma atividade lícita e a residência fixa é suficiente para se afastar qualquer tipo de presunção prejudicial a sociedade.

Observa-se, assim, que a sentença não trouxe qualquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pela ideia que hoje não mais se sustenta, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei n. 11.343/06 (...) Recentemente, por meio de seu informativo 698, o STF decidiu que o magistrado deve fundamentar sua decisão no que tange à aplicação da benesse concedida a hipótese do art. 33, §4o, da lei 11.343/06 (lei de drogas).

Com efeito, caso presentes os requisitos descritos no artigo supra, determina a lei que o juiz deve reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Não se trata de faculdade e sim de um dever proveniente do próprio texto legal, que faz nascer para o acusado um direito público subjetivo com relação à concessão do benefício. Sendo assim, determinou o STF que o magistrado deve fundamentar sua decisão pela fração que será concedida ao condenado. Isto é, tendo optado pela fração mínima de redução da pena (por exemplo), deve o magistrado descrever o porquê.

Caso contrário, fica autorizada a redução de ofício pelo órgão revisor. Desta feita, há que se saudar o posicionamento da Suprema Corte. (...) O próprio Superior Tribunal de Justiça, igualmente, já decidiu no sentido de que o fato de responder preso, em decorrência de flagrante, por crime de tráfico de drogas, não dispensa a fundamentação da necessidade de aguardar preso recurso de apelação." (sic)

Sustenta assim que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o julgamento de seu recurso, em liberdade.

Brada que a Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das segregações corpóreas e a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares e a possibilidade dos magistrados, durante o regime de teletrabalho, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, reanalisar caso a caso, aplicando a substituição, quando cabível.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.

Analisando os autos, tenho primeiramente que quanto a elaborada argumentação de concessão do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006), tal questão demanda a verticalização de fatos e provas, o que como é sabido, é inviável dentro das reduzidas aspas do habeas corpus, razão pela qual, deixo de enfrentar tal pleito, por ser matéria atinente ao recurso de apelação criminal inclusive já interposto nesse egrégio Tribunal Estadual de Justiça.

No que importe a alegação de ausência de fundamentação por parte do magistrado sentenciante, tido como autoridade coatora que negou o direito do paciente recorrer em liberdade, tem-se que primeiramente, o beneficiário foi condenado a pena corpórea de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2150 (Dois mil, cento e cinquenta) dias-multa, por infração ao disposto no 33 “caput”, artigo 35, “caput” c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Tóxico, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado. A contestada fundamentação para a não concessão do direito de recorrer em liberdade, se deu nos seguintes termos:

“Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, ja que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem publica e evitar reiteração delituosa.

O CONDENADO o réu ELIZEU MATIAS DOS SANTOS nas penas do artigo 33 “caput”, artigo 35, “caput” c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Tóxico, com pena fixada em definitivo 17 (dezessete) anos e 06 seis meses de reclusão e 2150 Dois mil cento e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de inicio no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar." (sic - id. 39652984)

Conforme se observa, o magistrado sentenciante ao negar o direito ao paciente de recorrer em liberdade,
fundamentou a negativa na permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
que ainda naquele momento, o da sentença, sustentavam a segregação cautelar do beneficiário, não havendo falar em ausência de fundamentação.

Em miúdos, não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do paciente/réu, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, e reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado.

Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu
Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Quanto aos alegados predicados pessoais do paciente, tenho que diante da presença perseverante dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que autorizam a segregação cautelar, as qualidades individuais do paciente não possuem força suficiente para sobrepor as medidas que recomendaram a prisão preventiva do paciente. De igual modo tem-se a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

A impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.

Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.

De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Em que pese as alegações da impetrante,
verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.

Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020